Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737349-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: GABRIELA CARUSO VAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708336-56.2019.8.07.0020, requerido em face de GABRIELA CARUSO VAZ, indeferiu o seu pedido de novas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos (ID 247161395 dos autos de origem): Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado na petição retro para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 112244835, proferida em 07/01/2022 (art. 921, III e §1o), sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” Caso ainda não tenha sido delimitado, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. O agravante sustentou que o pedido de renovação das diligências nos sistemas, embora já realizadas anteriormente, mostra-se possível porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque já transcorreu quase 4 (quatro) anos desde as últimas pesquisas de ativos financeiros. Argumentou que a demonstração de modificação da situação econômica do executado é excessivamente oneroso porque as instituições [financeiras] não podem informar os dados de clientes sem ordem judicial, inviabilizando a prática da diligência por ato extrajudicial. Obtemperou que o dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil – CPC, conduz à obrigatoriedade de concessão de medidas executivas que satisfaçam a pretensão executória do credor, em nome do princípio da máxima efetividade da execução e visando atender ao direito fundamental de ação. Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para determinar novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, RENAJUD e INFOJUD. Instado a regularizar sua representação processual (ID 75927811), o agravante apresentou a procuração assinada pelo outorgante no ID 76361428. É o relatado do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I1, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único2, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido para bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 (trinta) dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual precisa ser analisado caso a caso. Destaca-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – g.n.). Quanto à frequência da consulta ao sistema SISBAJUD, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Sob essa perspectiva, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. ''TEIMOSINHA''. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. [...] 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de ao menos 1 (um) ano. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO. EMPRESA NÃO EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. [...] 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021 – g.n.). No caso sob julgamento, a execução de título extrajudicial tramita desde julho de 2019, sem alcançar a satisfação do crédito, e a última pesquisa de ativos do agravado nos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em 12/03/2021 (ID 85978939 da origem). Embora não existam indícios de mudança na situação financeira do agravado, passaram-se mais de 4 (quatro) anos entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, e o fato de o crédito exequendo ainda não ter sido satisfeito demonstra ser oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida. Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. [...] 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. [...] 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). No entanto, deve-se ponderar que, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem promoveu a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, tendo a diligência se mostrado infrutífera por ausência de qualquer saldo positivo nas contas da executada (ID 250977690 da origem). Logo, o deferimento da modalidade “teimosinha”, neste momento, não se mostra potencialmente eficaz porquanto já se sabe, de antemão, que o saldo de todas as contas bancárias será igualmente insuficiente. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo quanto aos demais sistemas. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório antes da apreciação, por este colegiado, do pedido para reiteração das consultas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.